Tribunal: STF
Processo: RC 1307
Classe: RC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-25
Data de publicação: 1977-11-25

Ementa:
CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. ASSALTOS A BANCOS, COMETIDOS
ANTES DO ADVENTO DO DL. 898/69. MOTIVAÇÃO POLITICA INDISCUTIVEL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS E CHAMADAS DE CO-REUS. ELEMENTOS DE VALOR
PROBANTE, QUANDO TESTEMUNHAS E NÃO CONTRARIADOS POR OUTRAS PROVAS.
RECURSOS IMPROVIDOS.